Tribunal: STF
Processo: PSV 128
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2018-04-18
Data de publicação: 2018-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
(Petição/STF n. 11.683/2018)
    1. Pelo Ofício n. 5/2018-GABGF, de 2.3.2018, o Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, informa ter determinado o sobrestamento, até o desfecho da presente proposta de edição de súmula vinculante, do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL n. 60/RN, de que é relator, no qual se discute “a extensão, a todos os servidores públicos civis federais, do índice de 13,23%, em razão de Vantagem Pecuniária Individual (VPI) instituída pela Lei n. 10.698/2003” (e-doc. 293).
    Noticia ter o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União no Distrito Federal – SINDJUS/DF formulado reconsideração da decisão suspensiva e solicitado “informações acerca de eventual previsão de julgamento da Proposta de Súmula Vinculante n. 218/DF”, para posicionar-se sobre a questão.
    2. A presente proposta foi formalizada pelo Ministro Gilmar Mendes pelo Ofício n. 2/MGM, de 11.4.2017, para a edição de súmula vinculante com o seguinte teor:
    “É inconstitucional a concessão, por decisão administrativa ou judicial, do chamado reajuste de 13,23% aos servidores públicos federais, ante a falta de fundamento legal na Lei 10.698/2003 e na Lei 13.317/2016”.
    3. Em 17.4.2017, determinei a publicação de edital para ciência e manifestação de interessados e o encaminhamento ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 354-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (DJe 3.5.2017).
    4. Na manifestação apresentada, a Advocacia-Geral da União pleiteia a edição da súmula vinculante proposta:
    “Lei 10.697/2003. Revisão geral anual. Remuneração e subsídios de agentes públicos federais. Lei n. 10.698/2003. Concessão de vantagem individual cuja natureza não é de revisão geral anual. Decisão judiciais e administrativa que concederam ajuste, a título de revisão geral anual, no valor de 13,23%, com fundamento nas citadas leis, são nulas por vício de inconstitucionalidade. Pela aprovação da proposta de súmula vinculante, nos exatos termos dos precedentes até aqui firmados” (fl. 1, e-doc. 63).
    5. O Procurador-Geral da República opinou pela inadmissão da proposta, em parecer de 14.9.2017:
    “PROPOSTA DE EDIÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE. LEI 11.698/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. 13,23%. DISCUSSÃO. NATUREZA DA VERBA. REVISÃO GERAL ANUAL. CONCESSÃO NAS VIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 13.316/2016 E 13.317/2016. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIAS INTERPRETATIVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 719 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERADAS DECISÕES SOBRE O TEMA. INEXISTÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DA VIA. NÃO EDIÇÃO” (e-doc. 292).
    6. Em 28.9.2017, deferi a juntada da manifestação de amici curiae e encaminhei a proposta de súmula vinculante aos Ministros da Comissão de Jurisprudência e, na sequência, aos demais Ministros, nos termos da parte final do art. 354-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para depois retornar à Presidência, para juízo de oportunidade sobre a submissão da proposta à deliberação do Plenário, mediante inclusão em pauta (art. 354-D).
    7. Oficie-se ao Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, com cópia do presente despacho.
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.
    Brasília, 18 de abril de 2018.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente